Tribunal: TJDFT
Processo: 0711541-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711541-85.2021.8.07.0000 RECORRENTE: EDINA MARIA DOS SANTOS BARROS RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DESPACHO Intime-se a recorrente EDINA MARIA DOS SANTOS BARROS, no prazo de 5 (cinco) dias, para se manifestar quanto à petição de ID no 30535880, requerendo o que entender de direito. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007